Tribunal: TJMT
Processo: 1033043-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033043-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA LUIZA LEMES CRUZ - CPF: 014.853.231-42 (ADVOGADO), NAYARA DE ARRUDA SIQUEIRA - CPF: 053.754.431-39 (ADVOGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), PEDRA 90 ECHER INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 35.905.977/0001-32 (AGRAVANTE), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), JULIENIO FRANCA SANTANA - CPF: 697.172.061-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPREENDIMENTO INVIABILIZADO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral, deferiu tutela de urgência determinando à construtora a restituição integral da quantia de R$ 48.356,53, correspondente às parcelas pagas pelo promitente comprador, mediante depósito judicial, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões principais:

(i) saber se é legítima a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata restituição dos valores pagos em contrato
de promessa de compra e venda de imóvel, mesmo antes da instrução processual;

(
ii
) verificar se a quantia de R$ 48.356,53 pode ser considerada líquida e certa para fins de imposição de depósito judicial imediato.

III. Razões de decidir

3. Constatada a culpa exclusiva da incorporadora pela não concretização do empreendimento imobiliário, mostra-se cabível a restituição imediata das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543 do STJ, que impõe a devolução integral nesse contexto.

4. A quantia fixada na decisão (R$ 48.356,53) não foi especificamente impugnada pela agravante, razão pela qual se presume incontroversa. O depósito judicial protege os interesses de ambas as partes, sem transferir ao consumidor os riscos do negócio frustrado.

5
. A alegação de dificuldades financeiras da incorporadora não afasta o dever de restituição, uma vez que o risco da atividade empresarial não pode ser repassado ao consumidor.

6
. Precedente da própria Câmara em caso análogo (AI no 1025588-38.2025.8.11.0000) adotou idêntico entendimento.

IV. Dispositivo e tese

7
. Agravo de Instrumento
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a restituição imediata dos valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, quando demonstrada a culpa exclusiva da incorporadora
pela rescisão contratual.

2. A quantia reconhecida como incontroversa pode ser objeto de depósito judicial imediato, independentemente de instrução probatória, para garantir a efetividade do processo e o equilíbrio entre as partes.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, VI; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 543; TJMT, AI no 1025588-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1033043-54.2025.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição dos Valores Pagos e Indenização por Dano Moral, deferiu a tutela de urgência determinando que a requerida proceda à restituição integral dos valores pagos pelo autor, no montante de R$ 48.356,53, mediante depósito judicial, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio SISBAJUD.

A agravante alega que o feito em primeiro grau se trata de rescisão de contrato de compra e venda de uma unidade habitacional, pelo preço de R$253.106,53, e o agravado afirma ter
pago
R$48.356,53.

Diz que após ter o projeto integralmente aprovado pelos órgãos municipais, deu início às obras, porém por questões adversas, concluiu pela inviabilidade do empreendimento.

Aduz que, embora os fatos justifiquem a rescisão da avença, é prematuro o depósito imediato de quantia exata, sem o contraditório e a apuração final, o que representa indevido adiantamento do mérito.

Argui que a Súmula 543 do STJ define a forma de restituição, mas não afasta a necessidade de apuração do
quantum
debeatur
, que demanda exame das provas quanto aos pagamentos, cláusulas contratuais, correção monetária e juros.

Pontua que, no caso, há necessidade de se aferir as suas condições de pagamento, em face da realidade econômica porque passa.

E
feito suspensivo
indeferido (Id.
317499874
).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora agravante ajuizou a demanda a fim de obter a rescisão do contrato de compra e venda
firmado com a ora agravante em agosto de 2022, para aquisição
de
uma unidade habitacional no empreendimento "Viva Esmeralda", pelo valor total de R$ 253.106,53,
dos quais já havia quitado
R$ 48.356,53
.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da legalidade da decisão que determinou o depósito judicial imediato do valor de R$ 48.356,53, em sede de tutela de urgência
.

No caso em análise, é incontroverso que o empreendimento imobiliário objeto do
ajuste
não será finalizado por inviabilidade econômica, conforme comunicado pela própria construtora agravante. Tal fato, por si só, caracteriza a culpa exclusiva da construtora na rescisão contratual, atraindo a aplicação da Súmula 543 do STJ:

"
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
"

Quanto à alegação da agravante de que a decisão foi proferida sem a formação do contraditório, não merece prosperar. Em se tratando de tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza a concessão da medida liminarmente, ou seja, antes da oitiva da parte
contrária, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, a probabilidade do direito está evidenciada pela própria confissão da agravante quanto à inviabilidade do empreendimento, o que
, como dito,
atrai a aplicação da Súmula 543 do STJ.

O perigo de dano, por sua vez, decorre da proposta manifestamente abusiva de devolução em 32 meses, bem como do risco de dilapidação patrimonial da empresa, conforme bem pontuado pelo juízo
de origem
.

No que tange à alegação de que o valor indicado pelo agravado não seria líquido e certo, também não merece acolhimento. A própria agravante, em suas razões recursais, não contesta especificamente o montante de R$ 48.356,53 como sendo o efetivamente pago pelo agravado.

Além disso, a determinação de depósito judicial, e não de pagamento direto ao
consumidor
, resguarda o interesse da agravante, uma vez que o valor permanecerá à disposição do juízo até decisão final.

Quanto à
sua
alegada situação financeira delicada, tal circunstância não pode ser oposta ao consumidor como justificativa para o não cumprimento de suas obrigações. A inviabilidade econômica do empreendimento é risco inerente à atividade empresarial e não pode ser transferid
a
.

Cabe destacar que esta Câmara julgou recentemente, em
08/10/2025
, o AI n.
1025588-38.2025.8.11.0000
, em situação semelhante e envolvendo o agravante, em que foi adotado este mesmo posicionamento. Confira-se a ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES. MANUTENÇÃO PARCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores e Indenização, deferiu tutela de evidência para determinar o depósito judicial, no prazo de cinco dias, da quantia de R$ 53.099,28, correspondente aos valores pagos pelo promitente comprador em razão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de evidência para determinar a restituição de valores pagos pelo consumidor em contrato de promessa de compra e venda de imóvel; (
ii
) estabelecer se o valor fixado judicialmente deve corresponder apenas à parte incontroversa reconhecida pela incorporadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 543 do STJ orienta que, em casos de resolução contratual sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, o promitente comprador tem direito à restituição imediata das parcelas pagas, integralmente quando a culpa for do vendedor ou parcialmente, caso tenha sido do comprador.

A tutela de evidência é cabível quando há prova documental robusta e orientação jurisprudencial consolidada sobre o direito afirmado, nos termos do art. 311, II, do CPC.

Embora o valor de R$ 53.099,28 tenha sido inicialmente fixado na decisão agravada, a própria incorporadora reconhece como incontroverso o montante de R$ 41.036,19, razão pela qual se justifica a limitação da tutela apenas a esse valor, assegurando o equilíbrio entre os interesses das partes.

A restituição do valor incontroverso preserva o direito do consumidor à recomposição patrimonial célere, sem inviabilizar o debate judicial quanto ao saldo remanescente e à eventual aplicação da Lei no 13.786/2018.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É cabível a tutela de evidência para determinar a restituição imediata dos valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, desde que lastreada em prova documental e jurisprudência consolidada.

A restituição deve se limitar, de plano, ao valor incontroverso reconhecido pela parte ré, sem prejuízo de apuração do valor remanescente na ação principal.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025